Tribunal: CARF
Processo: 13726.000082/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000082/2003-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.246 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
BENTELER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (NOVA RAZÃO SOCIAL
DA VALLOUREC DO BRASIL AUTOPEÇAS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido cujo objeto não tem pertinência com a
matéria em litígio.
DECISÃO RECORRIDA. AMPLIAÇÃO DO ESCOPO ADOTADO PELA
FISCALIZAÇÃO. VEDAÇÃO
De acordo com o art. 14 da Decreto no 70.235/72, aplicável a processos em que
se discute a não homologação de compensação, por força do § 11 do art. 74 da
Lei
no
9.430/96,
a
apresentação
de
impugnação/manifestação
de
inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento.
Depreende-se deste dispositivo legal que o litígio circunscreve-se aos
conteúdos do despacho decisório e da defesa de primeira instância. Desta
forma, não pode o julgador de primeira instância agravar a situação do
contribuinte, ainda que em conformidade com a legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos cujo objetivo era o de
sustentar o direito à utilização dos créditos não ressarcíveis de IPI para dedução de débitos
gerados por saídas tributadas, e, na parte conhecida, dar provimento parcial, para reformar a
decisão recorrida quanto à determinação de que os créditos de IPI relativos às notas fiscais no
679.721-1 (R$ 2,42), 8.418 (R$ 416,04) e 6.966 (R$ 9.239,41) não sejam deduzidos de débitos
gerados por saídas tributadas.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000082/2003-18
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000082/2003-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto trechos do Despacho Decisório:
“O interessado acima identificado ingressou às fls. 01 com pedido de
ressarcimento do saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI,
referentes aos insumos utilizados na industrialização de componentes e acessórios
destinados à montagem dos produtos classificados nas posições 8701 a 8705 e 8711 da
TIPI, tendo pleiteado a quantia de R$ 138.879,99 (cento e trinta e oito mil, oitocentos
e setenta e nove reais, e noventa e nove centavos). Como base legal, indicou a Lei n°
9.826/99. Há de se observar que o preciso enquadramento é o art. 11 da Lei n°
9.779/99, combinado com o art. 5° da Lei n° 9.826/99 (com a redação dada pela Lei n°
10.485/02).
Vinculam-se a este pedido a declaração de compensação (DCOMP) às fls.
(. . .)
Sinteticamente, as condições necessárias para o reconhecimento do direito ao
ressarcimento são as seguintes: comprovação de que as saídas promovidas pelo
estabelecimento se enquadram com o estabelecido no caput do art. 5° da Lei n.°
9.826/99; verificação da legitimidade do crédito pleiteado; e cumprimento das
obrigações acessórias instituídas na legislação tributária.
A interessada comprovou, nos autos, ter atendido às disposições acima
transcritas, com exceção feita às entradas escrituradas no LAIPI, em codificação fiscal
não passível de ressarcimento do crédito de IPI. Portanto, não se trata de insumos
adquiridos para serem utilizados em processo de industrialização, como a seguir
relacionados (valores de IPI): R$ 480,00 (vide fls. 30 e 136 — CFOP: 2.99 —
natureza da operação: remessa para teste); R$ 2,42 (fls. 30 e 135 — CFOP: 2.99 —
natureza da operação: remessa para teste); R$ 416,04 (fls. 30 — CFOP: 2.99); R$
9.239,41 (30 e 134 CFOP: 2.99 — natureza da operação: ret. merc.); R$ 214,29 (fls.
32 — CFOP: 2.99); e R$ 740,00 (fls. 34 — CFOP: 2.99). Por este motivo, glosaram-
se estes valores no valor total de R$ 11.092,16 (onze mil, noventa e dois reais, e
dezesseis centavos). Após terem sido verificadas, por amostragem, a consistência e o
registro das notas fiscais de entrada relativo a este período (fls. 35 a 44, e 134 a 136),
mediante a conferência dos cálculos e dos demonstrativos apresentados pelo
contribuinte (fls. 29 a 34) com os dados constantes do livro Registro de Apuração do
IPI (fls. 84 a 110), sugeriu-se, conforme o relatório fiscal às fls. 129, o deferimento
parcial do pleito. Com base neste relatório e nos demais documentos pertinentes ao
processo, conclui-se que a escrituração do contribuinte, no período em referência, não
apresenta irregularidades, e que é legitimo o crédito pleiteado, ressalvadas as glosas
acima referidas, ou seja, —as mercadorias adquiridas enquadram-se no conceito de
MP, PI e/ou ME (insumos), foram efetivamente aplicados em processos de
industrialização, conforme determina o art. 11 da Lei n° 9.779/99, e os componentes e
acessórios destinados à montagem dos veículos das posições 8701 a 8705 e 8711 da
TIPI saíram com suspensão do IPI, não gerando, para esta situação, débitos. A fim de
resguardar a Fazenda Pública de demandas de - mesma espécie (ressarcimento de IPI),
foram carimbadas as notas fiscais de aquisição de insumos, conforme cópias das notas
fiscais juntadas ao processo.”
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000082/2003-18

Intimado do despacho decisório, apresentou manifestação de inconformidade,
como segue:
a) Pede que o presente seja julgado em conjunto com os processos
administrativos no 10912000114/2003-81 e 10073 000608/2006-38, pois se
fundamentam nos mesmos fatos e dependem dos mesmos elementos de prova.
b) Apresenta os fundamentos legais para registro de créditos de IPI e
ressarcimento ou compensação de saldo credor acumulado ao fim de trimestre
civil.
c) Alega que a fiscalização glosou créditos relativos a entradas de produtos em
demonstração. Contudo, na verdade, os produtos foram utilizados como
insumos, cumprindo, portanto, os requisitos do art. 5o da Lei no 9. 826/99, art.
11 da Lei no 9.779/99 e artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96, podendo ser
objetos de ressarcimento e compensação.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Concluiu
que os créditos não eram passíveis de ressarcimento, porém o relativo à nota fiscal no 008, de R$
740,00, podia ser utilizado para dedução dos débitos. O Acórdão no 09-22.545, de 12/02/09, foi
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
I- CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO. De acordo com o art. 11 da Lei n°
9.779/99 o saldo credor de IPI passível de ressarcimento deverá ser aquele decorrente da
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem que
atendam a condição de serem aplicados na industrialização de produtos (excluídos, por
obvio, os produtos não tributados).
II- CRÉDITOS DECORRENTES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. Admite-se o
creditamento do IPI decorrente do retorno ou devolução de mercadoria quando restar
inequivocamente demonstrado o cumprimento dos requisitos regulamentares quanto à
efetividade da devolução ou retorno. Desatendidas as normas pertinentes à escrituração
das devoluções de produtos e o crédito delas decorrente, impõe-se a sua glosa.
III- SALDO CREDOR. RECOMPOSIÇÃO. Há que ser reconhecido o direito ao
ressarcimento correspondente ao valor afetado pela glosa do crédito sem o respectivo
estorno do débito registrado atinente ao retorno do produto ao fornecedor.
Rest/Ress. Def. em Parte - Comp. Homolog. em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, a saber:
a) Tendo em vista que a DRJ manteve glosas, por falta de comprovação do
retorno dos produtos recebidos para demonstração, com débito de IPI, o que
não foi alegado pela fiscalização, invoca a alínea “c” do art. 16 do Decreto no
70.235/72 e o Princípio da Verdade Material e pede que sejam apreciadas
cópias de notas e livros fiscais que comprovam que as mercadorias retornaram
para o remetente, apoiadas em notas fiscais com destaque do tributo.
b) Não encontrou a nota fiscal de saída (retorno), com débito de IPI, referente à
nota fiscal n° 679721, emitida pela General Motors, no valor do IPI de
R$2,42, razão pela qual não contesta a glosa.
c) Os créditos oriundos das entradas de produtos para demonstração são
legítimos e em linha com o princípio constitucional da não cumulatividade
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000082/2003-18

(inciso II do § 3o do art. 153 da CF/88), pois correspondem aos débitos
gerados nas saídas correspondentes, que foram oneradas pelo IPI.
Em 25/05/18, o recurso foi julgado e esta turma, com outra composição, decidiu
anular a decisão da DRJ, porque o colegiado teria deixado de examinar os documentos juntados
pelas recorrente. O Acórdão no 3001-000.380 foi assim ementado:

Os autos retornaram à primeira instância para reexame.
Em 19/07/19 foi proferida nova decisão. O Acórdão no 09-71.535 não foi
ementado.
A DRJ contestou a decisão do CARF.
Afirmou que não houve omissão quanto ao exame dos documentos que até aquele
momento haviam sido carreados aos autos.
Reconheceu crédito de R$ 1.434,29, composto pelos valores de R$480,00,
R$214,29 e R$740,00, referentes às notas fiscais no 258215, de 22/10/2002, no 1875, de
04/11/2002, e no 8, de 12/12/2002, respectivamente. Contudo, salientou que não se tratava de
créditos ressarcíveis, pois não se referem a compras de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem, para aplicação no processo industrial, nos termos do art. 11 da Lei no
9.779/99. Assim, poderão ser utilizados exclusivamente para abatimento dos débitos derivados
das saídas.
Destacou que R$ 740,00 já haviam sido admitidos, por meio da decisão original, e
que os demais valores correspondiam a notas fiscais juntadas com o recurso voluntário.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, a saber:
a) A DRJ alterou o critério jurídico do despacho decisório, para manter a glosa
dos créditos das notas fiscais 6.966 e 8.418. A fiscalização glosou os créditos,
para fins de ressarcimento e compensação e porque não se tratava de MP, PI e
ME.
b) “O crédito relativo à Nota Fiscal no 6966 foi escriturado no RAIPI, em razão
da devolução das mercadorias, para anular o débito do IPI destacado e
escriturado, por ocasião da anterior saída dessas mesmas mercadorias. A
anterior saída dessas mercadorias, a título de “Simples Remessa”, e o destaque
do imposto estão demonstrados por meio da Nota Fiscal no 7557, vinculada à
Nota Fiscal no 7206 (. . .).” Apresenta cópias das notas fiscais de entrada e
saída e dos lançamentos no RAIPI.
O motivo alegado – falta de comprovação da reentrada, por meio da escrita
fiscal – foi o terceiro fundamento jurídico e não deve ser admitido. Ademais, a
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000082/2003-18

reentrada da mercadoria restou comprovada, por meio de documentação fiscal
idônea. Neste sentido, apresenta decisões do CARF.
c) “Já o crédito relativo à Nota Fiscal no 8418, no valor de R$ 416,04, foi
escriturado no RAIPI, em razão da entrada de mercadorias no estabelecimento
da Recorrente (Vallourec do Brasil Autopeças LTDA. – atualmente Benteler
Sistemas Automotivos LTDA), para teste. Em seguida, encerrados os testes,
como demonstra a Nota Fiscal no 8422, a ora Recorrente devolveu à Mapal
Bilz Precision os produtos que lhe tinham sido remetidos, destacando o débito de
IPI no mesmo valor de R$ 416,04 e estornando, portanto, o crédito do IPI que
havia sido escriturado na anterior entrada no estabelecimento.” Apresenta cópias
da nota fiscal 8422 e de lançamentos na escrita fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de homologação parcial de declaração de compensação vinculada a
pedido de ressarcimento de créditos de IPI do 4o trimestre de 2002.
Foram glosados créditos derivados de entradas de mercadorias para demonstração
ou em razão de retorno ou devolução, que não se enquadravam nos conceitos de matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem, para emprego em processo industrial, nos
moldes do art. 5o da Lei no 9. 826/99 c/c art. 11 da Lei no 9.779/99, quais sejam (quadro
constante da decisão de primeira instância):

Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que as mercadorias
cujos créditos foram glosados haviam sido aplicadas no processo industrial, para que fosse
avaliado o resultado de sua utilização como insumo.
Adicionalmente, traz considerações acerca do direito ao registro de créditos, em
razão do regime da não cumulatividade previsto no inciso II do § 3o do art. 153 da CF/88.
A DRJ baixou o processo em diligência, para que a unidade de origem se
pronunciasse acerca da possibilidade daqueles mesmos créditos poderem ser utilizados para
abatimento de débitos relativos a saídas tributadas.
Com efeito, conforme relatado, houve duas decisões da DRJ. A primeira,
proferida por meio do Acórdão no 09-22.545, de 12/02/09, que foi anulado pelo CARF. E a
segunda, pelo Acórdão no 09-71.535, de 19/07/19.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000082/2003-18

A unidade de origem concluiu que aqueles créditos também não podiam ser
aproveitados para compensação com débitos. A nota fiscal no 6.966 era de devolução e a
correspondente saída, dada por meio da nota fiscal no 7.206, não sofrera incidência do tributo. E
as demais notas fiscais referiam-se a entradas para teste/demonstração, em relação às quais não
havia previsão legal para aproveitamento de crédito.
A DRJ ratificou a decisão de considerar os créditos como não ressarcíveis.
No tocante ao aproveitamento para dedução de débitos, admitiu R$ 1.434,29,
composto pelos valores de R$480,00, R$214,29 e R$740,00, referentes às notas fiscais no
258215, de 22/10/2002, no 1875, de 04/11/2002, e no 8, de 12/12/2002, respectivamente. O
colegiado verificou que havia saídas tributadas que anulavam o impacto dos créditos no saldo
credor.
Todavia, manteve as glosas das notas fiscais 8.418 e 6.966. A primeira, porque as
informações contidas na nota fiscal no 8.422, que teria dado saída da mercadoria com débito de
IPI, não permitiam que se concluísse que se referia à entrada coberta pela nota fiscal no 8.418. E
a segunda, porque não foi comprovada a reentrada no estoque, por intermédio de lançamento no
Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.
Por fim, apresentou o seguinte quadro com resumo do julgado:

No recurso voluntário interposto em face da segunda decisão da DRJ, alega
basicamente, o seguinte:
a) A DRJ alterou o critério jurídico do despacho decisório, para manter a glosa
dos créditos das notas fiscais 6.966 e 8.418. A fiscalização glosou os créditos,
para fins de ressarcimento e compensação e porque não se tratava de MP, PI e
ME.
b) “O crédito relativo à Nota Fiscal no 6966 foi escriturado no RAIPI, em razão da
devolução das mercadorias, para anular o débito do IPI destacado e escriturado,
por ocasião da anterior saída dessas mesmas mercadorias. A anterior saída
dessas mercadorias, a título de “Simples Remessa”, e o destaque do imposto,
estão demonstrados por meio da Nota Fiscal no 7557, vinculada à Nota Fiscal
no 7206 (. . .).” Apresenta cópias das notas fiscais de entrada e saída e dos
lançamentos no RAIPI.
O motivo alegado – falta de comprovação da reentrada, por meio da escrita
fiscal – foi o terceiro fundamento jurídico e não deve ser admitido. Ademais, a
reentrada da mercadoria restou comprovada, por meio de documentação fiscal
idônea. Neste sentido, apresenta decisões do CARF.
c) “Já o crédito relativo à Nota Fiscal no 8418, no valor de R$ 416,04, foi
escriturado no RAIPI, em razão da entrada de mercadorias no estabelecimento
da Recorrente (Vallourec do Brasil Autopeças LTDA. – atualmente Benteler
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000082/2003-18

Sistemas Automotivos LTDA), para teste. Em seguida, encerrados os testes,
como demonstra a Nota Fiscal no 8422, a ora Recorrente devolveu à Mapal
Bilz Precision os produtos que lhe tinham sido remetidos, destacando o débito
de IPI no mesmo valor de R$ 416,04 e estornando, portanto, o crédito do IPI
que havia sido escriturado na anterior entrada no estabelecimento.” Apresenta
cópias da nota fiscal 8422 e de lançamentos na escrita fiscal.
Passo ao exame dos autos.
A lide versa sobre pedido de ressarcimento de créditos de IPI e foi instaurada
porque a DRF considerou que parte dos créditos não era ressarcível.
A DRJ não acatou os argumentos de defesa correspondentes e ratificou esta
conclusão.
Entretanto, adicionalmente, com base no relatório fiscal produzido por trabalho de
diligência, determinou que parte dos créditos considerados pela DRF como não ressarcíveis
também não poderiam ser utilizados para dedução de débitos.
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72, aplicável a processos em que se
discute a não homologação de compensação, por força do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a
impugnação/manifestação de inconformidade “instaura a fase litigiosa do procedimento.”
Depreende-se que o despacho decisório e a manifestação de inconformidade determinam o
escopo do litígio, que não pode ser estendido pelos colegiado de primeira ou segunda instâncias.
Assim sendo, reformo a decisão da DRJ, no que concerne à determinação de que
os créditos não ressarcíveis de IPI relativos às notas fiscais no 679.721-1 (R$ 2,42), 8.418 (R$
416,04) e 6.966 (R$ 9.239,41) não sejam deduzidos de débitos gerados por saídas tributadas.
Outrossim, não conheço dos argumentos de defesa, cujo objetivo era o de
sustentar o direito à utilização dos créditos não ressarcíveis de IPI para dedução de débitos
gerados por saídas tributadas.
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos
os argumentos cujo objetivo era o de sustentar o direito à utilização dos créditos não ressarcíveis
de IPI para dedução de débitos gerados por saídas tributadas, e, na parte conhecida, dar
provimento parcial, para reformar a decisão recorrida quanto à determinação de que os créditos
de IPI relativos às notas fiscais no 679.721-1 (R$ 2,42), 8.418 (R$ 416,04) e 6.966 (R$ 9.239,41)
não sejam deduzidos de débitos gerados por saídas tributadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 501
DF CARF MF
Original